Tribunal: STF
Processo: HC 58718
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. NÃO ANULA O PROCESSO CRIMINAL O FATO DE A CITAÇÃO HAVER SIDO
FEITA POR EDITAL NO CASO EM QUE O RÉU SE ACHA PRESO NOUTRO ESTADO
QUE NÃO O DO JUIZ DO PROCESSO. E ARGUMENTO QUE SE EXTRAI DA RAZÃO
CONTRARIA DO QUE EXPRESSA O VERBETE 351 DA SÚMULA.
2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.